Tribunal: STF
Processo: HC 73742
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".   CRIME  DE   FURTO  QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO  DE QUE, AFASTADAS  AS QUALIFICADORAS,  REMANESCE O CRIME DE
FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, "CAPUT"). CONTINUIDADE DELITIVA.
          1.  Paciente denunciado por furto com três qualificadoras e
condenado  por furto duplamente qualificado; mantida apenas uma delas
no  julgamento da  apelação, é  o suficiente  para a  qualificação do
crime, apenado com o mínimo de 2 anos de reclusão.
          2.  Aumento da pena-base  em 1/6 pela continuidade delitiva
aplicado no mínimo legal (CP, art. 71, "caput").
          3. Não há como reduzir pena aplicada nos limites mínimos.
          4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.